Tribunal: TJDFT
Processo: 0738129-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS. CONSULTA AO CCS/BACEN. ausência de alteração financeira do devedor. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/Bacen, com o objetivo de localizar ativos financeiros do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em definir se é possível a consulta ao CCS/Bacen como meio de localização de bens do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A utilização ou emprego da consulta não prescinde da comprovação de realidade com ela condizente, ou seja, pela natureza da atividade econômica desenvolvida pelo devedor ou por existir informação de recebimento ou trânsito de valores regularmente, diário ou semanal, em suas contas bancárias, para se demonstrar o legítimo interesse no emprego dessa modalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
5. É inadmissível a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/Bacen quando inexiste qualquer prova ou indício de que ativos circulem com regularidade pelas constas bancárias da devedora ou demonstração de qualquer alteração financeira.
Jurisprudência relevante citada: (REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021.); (AgRg no Ag n. 982.780/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/5/2008, DJe de 6/6/20